Tribunal: CARF
Processo: 10620.000131/2003-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10620.000131/2003-02
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.027 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
CERAMUS BAHIA SA PRODUTOS CERAMICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/01/2003
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS. NÃO
CONVERSÃO
EM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
E
INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O disposto no § 5o do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo
art. 17 da Medida Provisória n° 135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003,
que estabelece que o prazo para a homologação da compensação objeto de
Pedido de Compensação é de cinco anos contados da data do seu protocolo,
operando-se, a partir daí, a homologação tácita, não se aplica àqueles com
créditos de terceiros, pois não convertidos em Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Tatiana Midori Migiyama, que lhe deu provimento. Votou pelas conclusões a
conselheira Érika Costa Camargos Autran.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
532 a 560), contra o Acórdão 3803-006.361, proferido pela 3a Turma Especial da 3a Sejul do
CARF (fls. 234 a 244), sob a seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10620.000131/2003-02
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.027 - CSRF/3a Turma
Processo no 10620.000131/2003-02

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 20/02/2003 a 28/02/2003
COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CRÉDITO DE TERCEIRO.
DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE.
A lei que rege a compensação é a vigente no momento em que se realiza o encontro de
contas, e não aquela em vigor na data do surgimento do crédito.
A decisão judicial que assegurou o direito creditório de terceiros afastou, por ausência
de previsão legal, a aplicação de norma complementar editada em momento anterior ao
da vigência da lei aplicável ao fato sob análise nos autos, não alcançando, por
conseguinte, o presente pleito.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. FIXAÇÃO DE PRAZO. FATOS
ANTERIORES. ALCANCE.
A instituição de um limite temporal máximo destina-se a resguardar a segurança
jurídica, aplicando-se a fatos anteriores a sua previsão legal, mas iniciando-se a
contagem do prazo a partir da vigência da lei nova, e não da data da formulação do
pleito.
COMPENSAÇÃO. CONTROVÉRSIA JUDICIAL. IMPEDIMENTO.
Na compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a sua realização
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, mas desde que referente a
ação ajuizada após a vigência do art. 170-A do Código Tributário Nacional (CTN).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 20/02/2003 a 28/02/2003
DECISÃO JUDICIAL. ALCANCE.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem
prejudicando terceiros.
RECURSOS REPETITIVOS.
As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na
sistemática dos recursos repetitivos, devem ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF (art. 62-A do Anexo II do Regimento
Interno do CARF).
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 643 a 652), o
contribuinte defende:
1) Que teria havido a homologação tácita da compensação, conforme 5o do art.
74 da Lei no 9.430/96, pois o Pedido de Compensação foi apresentado em 12/02/2003 (fls. 004) e
a ciência do Despacho Decisório deu-se em 18/07/2008 (fls. 125), mais de cinco anos depois;
2) Que “as decisões que asseguraram as compensações se aplicam aos terceiros
e que não precisaria aguardar o trânsito em julgado da decisão do MS no 2001.51.10.001025-0”.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 654 a 675).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.027 - CSRF/3a Turma
Processo no 10620.000131/2003-02

Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, vejamos incialmente o histórico dos fatos:
Em 12/02/2003, o contribuinte apresentou Pedido de Compensação (fl. 004),
pleiteando a compensação de débitos com créditos de terceiros (NITRIFLEX S/A INDÚSTRIA
E COMÉRCIO, que, em ação judicial transitada em julgado, obtivera o reconhecimento de
créditos de IPI na aquisição de insumos isentos, não tributados ou tributados à alíquota zero).
A NITRIFLEX impetrou Mandado de Segurança (no 2001.51.10.001025-0)
objetivando obter autorização judicial para compensar seus créditos com débitos de terceiros,
tendo obtido provimento no sentido de invalidar a limitação prevista na Instrução Normativa
SRF n° 41/2000.
Em 18/07/2008 (fl. 125), o contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório
(fls. 113 a 119) não homologando a compensação, considerando que, a partir de 30/08/2002, a
legislação de regência (Medida Provisória no 66/2002, posteriormente convertida na Lei no
10.637/2002) passou a vedar, expressamente, dando nova redação ao art. 74, caput, da Lei no
9.430/96, a compensação de débitos com créditos de terceiros, tendo, assim, perdido o objeto a
decisão proferida no Mandado de Segurança.
Vejamos o que diz o CTN, no que se refere à compensação, uma das formas de
extinção do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Agora, na parte que interessa, a evolução legislativa na regulação da
compensação tributária federal:
1) O art. 66 da Lei no 8.383/91 só permitia a compensação “de tributos e
contribuições da mesma espécie”;
2) Com o advento da Lei no 9.430/96, art. 74, passou a ser permitida a
compensação com tributos de espécies diferentes, mediante requerimento [Pedido de
Compensação, em formulário (papel)], sem prazo para análise pela autoridade administrativa
responsável. Vejamos a redação original do caput do referido artigo:
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a
serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob sua administração.
3) A Medida Provisória no 66/2002 (convertida na Lei no 10.637/2002)
promoveu substanciais alterações, por meio do seu art. 49, dentre outras, no que interessa à
discussão, a alteração no caput e a introdução dos §§ 1o, 2o e 4o no “nodal” art. 74 da Lei no
9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.027 - CSRF/3a Turma
Processo no 10620.000131/2003-02

ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
...................
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.
A partir de 01/10/2002, então: (i) a compensação não era mais via
requerimento, mas sim através de uma Declaração de Compensação [inicialmente em formulário
(papel) e depois, como regra, em meio eletrônico, via Programa PER/DCOMP]; (ii) a simples
Declaração de Compensação extinguia o crédito tributário, mas sob condição resolutória de sua
ulterior homologação (inicialmente, sem definição de prazo) e (iii) os Pedidos de Compensação
ainda não apreciados foram “convertidos” em Declarações de Compensação (da mesma forma,
sem prazo para análise).
Observe-se que o contribuinte apresentou um Pedido de Compensação de
Crédito com Débito de Terceiros (fls. 004) e não uma Declaração de Compensação.
4) Posteriormente, a Medida Provisória no 135/2003 (convertida na Lei no
10.833/2003), através do seu art. 17 (que produziu efeitos somente a partir de 31/10/2003),
trouxe outras alterações bastante significativas, dentre outras, no que interessa a discussão, as
consignadas nos §§ 5o e 6o:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
A partir de 31/10/2003, então: (i) foi estabelecido um prazo máximo, de cinco
anos da entrega da Declaração de Compensação para que a autoridade administrativa
competente, sendo o caso, não homologasse ou homologasse parcialmente a compensação
declarada (devidamente cientificado o contribuinte desta decisão), sob pena de homologação
tácita (ii) a Declaração de Compensação passou a constituir confissão de dívida, sendo que, a
exemplo da DCTF, para a sua cobrança era dispensada a constituição do crédito tributário pelo
lançamento (com a diferença de que foi facultado ao contribuinte recorrer, no rito do PAF).
A discussão, aqui, é se estas alterações promovidas na Lei no 9.430/96 seriam
retroativas ou não.
Como já vimos, o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96 (que estabeleceu o prazo
de cinco anos para homologação) foi introduzido pelo art. 17 da MP no 135/2003, que produziu
efeitos somente a partir de 31/10/2003, pelo que, admitir que ele atingisse compensações
pleiteadas antes desta data seria, necessariamente, considerá-la retroativa.
A jurisprudência desta Turma, hoje, é pacífica em relação a esta retroatividade,
conforme Acórdão no 9303-008.228, de 19/03/2019, de minha relatoria:
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.027 - CSRF/3a Turma
Processo no 10620.000131/2003-02

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2001 a 30/09/2001, 01/08/2002 a 31/08/2002
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
CONVERSÃO
EM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO,
OPERANDO-SE
A
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
SE
APRECIADO MAIS DE CINCO ANOS DEPOIS DO SEU PROTOCOLO, POR
FORÇA DE LEI.
O disposto no § 5o do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 17 da
Medida Provisória n° 135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003, estabelece que o
prazo para a homologação da compensação objeto de Pedido de Compensação,
convertido em Declaração de Compensação (conforme § 4o, do mesmo artigo), é de
cinco anos, contados da data de protocolo do pedido, operando-se, a partir daí, a
homologação tácita, mesmo para pleitos apresentados antes da eficácia (30/10/2003) da
alteração legislativa.
Este inclusive é o entendimento da própria SRF, conforme Solução de
Consulta Interna Cosit no 1/2006, mas que também afasta a conversão de Pedidos de
Compensação com créditos de terceiros em Declarações de Compensação:
ASSUNTO : Homologação tácita de compensação objeto de pedido de compensação
convertido em declaração de compensação.
EMENTA : PEDIDO DE COMPENSAÇÃO CONVERTIDO EM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
DA COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA PARA
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO NÃO CONVERTIDOS EM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
O prazo para a homologação de compensação requerida à Secretaria da Receita Federal
tem sua contagem iniciada na data do protocolo do pedido de compensação convertido
em declaração de compensação.
Será considerada tacitamente homologada, mediante despacho proferido pela autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal, a compensação objeto de pedido de
compensação convertido em declaração de compensação que não seja objeto de
despacho decisório proferido no prazo de cinco anos, contado da data do protocolo do
pedido, independentemente da procedência e do montante do crédito.
Não foram convertidos em declaração de compensação os pedidos de compensação de
créditos de terceiros, “crédito-prêmio” instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de
1969, título público, crédito decorrente de decisão judicial não transitada em julgado e
crédito que não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
Os pedidos de compensação não convertidos em Declaração de Compensação não estão
sujeitos à homologação tácita e devem ser deferidos ou indeferidos pela autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal.
Não há que se falar, assim, em homologação tácita da compensação e, como a
decisão judicial que considerou ilegal a Instrução Normativa no 41/2000 perdeu o objeto com a
nova redação do art. 74 da Lei no 9.430/96, dada pela Lei no 10.637/2002, não socorre à
interessada.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.027 - CSRF/3a Turma
Processo no 10620.000131/2003-02

Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital